Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, de forma unânime, ao recurso de apelação por ele interposto, e manteve sua condenação como incurso nos delitos previstos no artigo 129, § 12, e artigo 329, ambos do Código Penal, regime inicial semiaberto.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na suposta: (i) existência de omissão do acórdão em relação à tese de insuficiência probatória, ante a ausência de observação de parte das declarações da vítima em juízo; e (ii) negligência do acórdão em relação aos depoimentos de testemunhas presenciais, apesar de haver divergências entre seus relatos e os dos policiais sobre a existência de ação policial truculenta e excessiva.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV – Dispositivo:
5. Embargos desprovidos.